Tribunal: TJMT
Processo: 0000002-41.1994.8.11.0052
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000002-41.1994.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Eliezer Fernandes da Gama (APELANTE), WELISON FERNANDES DE ASSIS - CPF: 059.161.681-52 (ADVOGADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), Jose Quirino de Andrade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ QUIRINO DE ANDRADE (VÍTIMA), ELIEZER FERNANDES DA GAMA (APELANTE), GENARO PENA (TERCEIRO INTERESSADO), ADALTO APARECIDO LEMES (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ APARECIDO FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VEREDICTO CONDENATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
DUALIDADE DE VERSÕES E ACOLHIMENTO, PELOS JURADOS, NO EXERCÍCIO DE SUA SOBERANIA, DE UMA DELAS. CONSTATAÇÃO DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA CONFIRMAR A CONDENAÇÃO.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA VÍTIMA SER MAIOR DE 60 (SESENTA) ANOS COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO.
HONORÁRIOS JÁ FIXADOS QUE ENGLOBAM A REPRESENTAÇÃO DO RÉU INCLUSIVE EM INSTÂNCIAS SUPERIORES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“No recurso fundado no art. 593, III, "d", do CPP - decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos -, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Tribunal Popular, no exercício da sua soberana função constitucional.” (...) (AgRg no HC n. 808.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

2.

“No caso, há flagrante ilegalidade na dosimetria, uma vez que o entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.” (...) (AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

3.

De forma diversa, na sentença foram fixados 10 (dez) unidades referenciais de honorários, incluindo a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores (art. 89, I da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso), patrocinando a causa com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnicos-profissionais até decisão final, não havendo como acolher a pretensão defensiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Eliezer Fernandes da Gama contra sentença proferida pelo conselho de sentença do juízo da vara única de Rio Branco/MT. No caso, a decisão combatida, atenta à soberania dos jurados, condenou o réu por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV do Código Penal), à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime fechado (ID 167589707).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
b)
readequação da dosimetria da pena;
c)
majoração dos honorários (ID 167589740).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 167589743). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 173568658).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a testemunha Joel Souza disse no plenário do júri que soube do homicídio pois a polícia estaria à procura de José Quirino, vítima. Nesse sentido, afirmou que o recorrente lhe contou que havia comprado os bens do ofendido, motivo pelo qual o depoente avisou a polícia, que capturou o recorrente, tendo ele confessado a prática delitiva na delegacia.

Ainda, os bens que se referiu eram uma terra, mobília de casa, dentre outros, pois o apelante tinha lhe dito que “comprou tudo”. Não obstante, asseverou o depoente que ficou sabendo que o próprio Eliezer que apontou onde estava o corpo do falecido, além de indicar que ele foi morto por um pedaço de pau ou foice. De mesmo modo, Genivaldo Reis, que acompanhou as diligências investigatórias, afirmou que quando o recorrente foi preso, ele confirmou que havia assassinado a vítima e que o mandante do crime foi o corréu Adalto, que lhe pagaria a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nesse viés, observa-se que a materialidade delitiva restou evidenciada pelo inquérito policial, laudo de necropsia, auto de apreensão, auto de descrição e termos de depoimentos. Ainda, a autoria se revelou inconteste pelo que foi produzido perante as garantias constitucionais em conjunto com elementos informativos inquisitoriais, inclusive pela confissão extrajudicial feita pelo apelante, embora tenha negado em juízo, confirmando então que José Quirino foi morto por ferimento produzido por uma foice, de maneira que o arcabouço probatório é harmônico e converge para a mesma direção, apontando com clareza que o recorrente deve ser responsabilizado pela prática de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa do ofendido, motivo pelo qual, tendo os jurados entendido pela condenação, esta deve ser mantida, não cabendo aqui julgar a profundidade das provas, mas apenas analisar se elas foram aptas a apresentar uma viabilidade mínima para atender aos propósitos da acusação:

(...) No recurso fundado no art. 593, III, "d", do CPP - decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos -,
ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados
.
Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Tribunal Popular
, no exercício da sua soberana função constitucional. (...) (AgRg no HC n. 808.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de 30/8/2023
).

De outro lado, na primeira fase da dosimetria a autoridade judiciária exasperou a sanção inicial em 03 (três) anos, correspondentes a duas frações de 1/8 (um oitavo) pela existência de 02 (duas) vetoriais negativas. Nesse sentido, entendeu-se que a culpabilidade era elevada por ter o réu se valido do isolamento social da vítima para a prática criminosa, inclusive por ter dito à todos que havia comprado os bens do ofendido e vendido outros pertences dele. Ademais, sopesou-se as circunstâncias da prática delinquente, justamente por ter o apelante se valido de local ermo, escondendo o corpo para evitar que fosse descoberto,
não havendo qualquer desproporcionalidade
:

(...) A
dosimetria da pena
deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado
aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico
. (...) (AgRg no HC n. 744.728/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe de 3/11/2022
).

Contudo, na segunda etapa, reconheceu-se que a vítima na época do crime era maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, II, “h” do Código Penal), deixando de aplicar a atenuante da confissão extrajudicial (art. 65, III, “d” do Código Penal). Nesse sentido, de rigor a compensação integral entre ambas, em razão pois se trata de circunstância que sempre diminui a sanção e, inexistindo causas de aumento ou diminuição,
fixa-se definitivamente a pena do réu em 15 (quinze) anos de reclusão no regime fechado
:

(...) No caso, há flagrante ilegalidade na dosimetria, uma vez que o
entendimento desta Corte
é o de que o
réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023,
DJe de 5/12/2023
).

De forma diversa, na sentença foram fixados 10 (dez) unidades referenciais de honorários, incluindo a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores (art. 89, I da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso), patrocinando a causa com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnicos-profissionais até decisão final. Desta forma, não há como se acolher a pretensão defensiva, valendo-me neste momento,
per relationem
, de trecho das contrarrazões ministeriais (ID 167589743), por ser bem didática:

(...) Como defensor da ordem jurídica, entende o Ministério Público que não lhe assiste razão, pelos seguintes fatores: (i) ao Num. 63667324 - Pág. 41, em
14/04/2021
o juízo
a quo
nomeou-a para realizar a defesa do apelante; (ii) na sequência Num. 63667324 - Pág. 75) este manifestou nos autos requereu a

nomeação do advogado WELISON FERNANDES DE ASSIS, para patrocinar a defesa em conjunto; (iii) ao Num. 65308496 - Pág. 3 este órgão não se opôs ao pedido do advogado desde que não onere ainda mais os cofres públicos; (iv) participaram de do tribunal do júri realizada em
15/09/2021
, ao Num. 65744837 - Pág. 1/9; e (iv) por fim, apresentou a apelação ao Num. 116082046 - Pág. 1/9. Em que pese o trabalho do advogado dativo, já lhe foi arbitrado o valor de 10 URHs em seu favor, o que perfez o valor de R$ 10.237,60 (dez mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), objeto de certidão expedida ao Num. 72049529 - Pág. 1. (...).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, afastando as teses defensivas, mas readequando a dosimetria da pena. Via de consequência, mantenho incólumes todos os demais termos da sentença combatida, por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024